Tribunal: TJDFT
Processo: 0737245-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face à decisão que determinou a suspensão do processo “até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Tema Repetitivo no 1.300.” Tendo em vista que os aclaratórios foram opostos em face de decisão monocrática e, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, os converto em agravo interno. Intimem-se a recorrente para emendar a inicial e complementar os fundamentos do recurso, caso seja do seu interesse, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e abram vista ao agravado para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411